Tribunal: TJDFT
Processo: 0002451-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Administrativo. Transporte irregular de passageiros: veículo de passeio, apreensão e liberação. Pagamento da multa e demais encargos. Ilegalidade.
1 - Decidiu o c. STF que inconstitucional o § 7o do art. 28 da L. Distrital n. 239/92, que dispõe que, para a liberação de veículo apreendido por transporte irregular de passageiros, deve ser feito antes o pagamento das multas e demais encargos decorrentes da infração (tese firmada no julgamento do RE 661.702/DF, em que reconhecida repercussão geral).
2 – Transporte irregular remunerado de passageiros em veículo de passeio não se sujeita às sanções do art. 28 da L. Distrital n. 239/92, que se restringem a veículos de transporte coletivo de passageiros.
3 - Não enquadrando a infração apontada (transporte coletivo remunerado de passageiros), nulo o auto de infração, por não se vincular o ato aos motivos indicados como seu fundamento.
4 - Apelação dos autores provida. Não provida a dos réus.